Tribunal: TJDFT
Processo: 0708184-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. PRELIMINAR. NULIDADE DE CITAÇÃO. CONTAGEM DE PRAZO PARA RESPOSTA. JUNTADA DE MANDADO. ERRO NO SISTEMA. JUSTA CAUSA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. As informações veiculadas no sistema dos Tribunais, em razão do seu caráter oficial, são revestidas de presunção de veracidade e confiabilidade, e, na hipótese de problema técnico do sistema e de erro ou omissão do auxiliar da justiça responsável pelo registro dos andamentos, poderá ser configurada a justa causa a ensejar a prática extemporânea do ato, com amparo nos arts. 197, parágrafo único, e 223, § 2o, ambos do Código de Processo Civil.
2. Preliminar acolhida. Recurso provido. Sentença cassada.